Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727678-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CECILIA PRESTES, ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, A. O. P. J., MARIA ELIENE OLIVEIRA DE JESUS, ROSANE TERESA DE CONTI, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de ARIANA PRESTES e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0714527-77.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil e determinou a realização de perícia. A melhor opção a ser escolhida é aquela no sentido de manter a suspensão do processo, com fulcro no IRDR no 16, pois, a matéria discutida neste incidente de resolução de demandas repetitivas influenciará a próximas decisões proferidas tanto neste processo quanto nos autos da origem. A influência consiste no fato de que o IRDR decidirá questões relativas à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil durante o período do Plano Collor I, mesma matéria arguida pelo Agravante neste processo e nos autos da origem. Dando cumprimento à parte final da Decisão de ID 25498983, determino a manutenção da suspensão deste Agravo de Instrumento, bem como do processo da origem, ação no 0714527-77.2019.8.07.0001, até o julgamento do IRDR no 16. Comunique-se ao juízo da origem. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:34:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador